Tribunal: STF
Processo: AI 96453
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-01
Data de publicação: 1984-03-01

Ementa:
- 1. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DENEGANDO-O, POR SER
O IMPETRADO PARTE ILEGITIMA.
2. TRATANDO-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA, DO QUAL SE NÃO JULGOU O
MÉRITO, INCIDE O VETO DO ART-325, III DO REGIMENTO INTERNO.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.